Tribunal: TJDFT
Processo: 0003428-09.2014.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL.
I – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando apresenta os fatos de maneira consistente todas as vezes que ouvida.
II – O delito de ameaça é crime formal e independe, por isso, de resultado, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, desde que seja apta para causar efetivo temor, o que restou configurado nos autos, porquanto a vítima compareceu na Delegacia, registrou ocorrência, pediu apuração dos fatos e requereu a aplicação de medidas protetivas.
III – Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou suas declarações extrajudiciais quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, o que foi inclusive corroborado pelas declarações do réu ao afirmar que a empurrou, a condenação nas penas do art. 21 do Decreto-lei 3.688/41 deve ser mantida.
IV - Da interpretação do art. 78, §1o e art. 46, ambos do CP, extrai-se que somente será possível fixar a prestação de serviços à comunidade como condição do sursis quando a pena cominada for superior a 6 (seis) meses.
V – Recurso conhecido parcialmente provido.